Tribunal: TJBA
Processo: 8054419-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054419-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RANGEL DA SILVA, EDUARDO KUNZLER CIOCHETTA

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA, VINICIUS SILVA DA CRUZ, MAICON DOS SANTOS SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO DO ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de abandono da causa, reconheceu a validade do bloqueio judicial realizado e determinou o prosseguimento da execução. A parte agravante requereu a reforma da decisão, com o consequente levantamento dos valores bloqueados.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte exequente, por mais de 30 dias, justificaria o reconhecimento de abandono da causa e o levantamento dos valores bloqueados, mesmo sem a intimação pessoal da parte interessada.
III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta nos casos de abandono de causa, o que não se verificou no caso concreto.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono somente se justifica após a intimação pessoal da parte autora, conforme se extrai dos precedentes: AgInt no AREsp 1582256/MT; AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA; AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR; AgInt nos EDcl no AREsp 2112363/RN.
Considerando a ausência de intimação pessoal da parte exequente, a decisão agravada que afastou o abandono da causa deve ser mantida.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054419-42.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Gandu/BA, tendo, como Agravante,

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO
e, como Agravada,
ROSÂNGELA NUNES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA